Tribunal: TJDFT
Processo: 0726842-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Execução penal. Relatório médico. Prisão domiciliar. Covid-19.
1 - Ações de combate à propagação do vírus da Covid-19 e para acompanhamento e tratamento médico àqueles que dele necessitam vêm sendo adotadas em conjunto pelo sistema prisional e a Vara de Execuções Penais, que tem sido informada sobre os custodiados vulneráveis ou que apresentam quadro de saúde frágil, não passíveis de tratamento médico no interior do presídio.
2 – Se o custodiado está sendo acompanhado pelo sistema de saúde prisional e tem recebido tratamento adequado, desnecessário relatório médico, com resposta aos quesitos da defesa, para que o juiz da execução examine pedido de prisão domiciliar.
3 – Agravo não provido.